Tribunal: TJDFT
Processo: 0730123-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730123-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE XAVIER DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Michelle Xavier da Silva contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Ceilândia que em embargos à execução indeferiu o efeito suspensivo (proc. no 0717521-67.2022.8.07.0003, ID no 130728567, págs. 1-2). 2. Nas razões ID no 39143928, a agravante alega, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos fáticos e legais para suspender a ação de execução diante da demonstração de que a pretensão da agravada estaria prescrita, da ocorrência de excesso e da ausência dos requisitos para a execução do título extrajudicial. 3. Justifica a urgência da medida pleiteada, pois teve parte do seu salário penhorado na ação de execução, o que vem lhe causando dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstraria a falta de condições financeiras para garantir a integralidade da execução. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a execução até o julgamento definitivo dos respectivos embargos. 5. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. 6. O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID no 39174026). 7. Contrarrazões (ID no 40044337), em que o agravado pede o não conhecimento do recurso ante a perda do objeto. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. No processo originário (proc. no 0717521-67.2022.8.07.0003), em 13/9/2022, foi prolatada sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nos embargos, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC (ID no 136466757). 12. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 13. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO